Tribunal: TJES
Processo: 0002689-34.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002689-34.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUGO FERREIRA SOARES 76835227249 e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0002689-34.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
HUGO FERREIRA SOARES

RECORRID
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR SEM LICENÇA AMBIENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA CONVERTIDA EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ADEQUADA AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA PRIMARIEDADE. CONDUTA REITERADA E DESOBEDIÊNCIA À NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Tratase de Apelação Criminal interposta contra sentença (fls. 90/91) que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 60 da Lei 9.605/98, consistente na construção, reforma, instalação ou funcionamento de estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ou autorização dos órgãos ambientais.

A parte recorrente apresentou Apelação (ID. 13877060), alegando inexistência de dolo ou culpa, necessidade de aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, requer substituição da pena pecuniária por advertência.

Sentença

“
Assim, sopesando todos os elementos constantes dos autos, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o denunciado Hugo Ferreira Soares, já qualificado na peça acusatória preambular, nas sanções cominadas à prática da conduta tipificada no artigo correspondente da Lei Federal nº 9.605/98.

Na fixação da pena-base, procede-se à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade restou comprovada, sendo médio o grau de reprovabilidade da conduta; os antecedentes não são maculados; há elementos nos autos que permitem avaliar a conduta social e a personalidade do acusado, considerando que ele responde a outros processos. Os motivos do crime não se justificam, sendo punidos pela própria tipicidade do delito; as circunstâncias do fato não o favorecem; as consequências extrapenais foram graves; e não há que se falar em comportamento da vítima.

Diante dessas ponderações, fixo a pena-base em 2 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não se verificam causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 2 (dois) meses de detenção.

Apesar da restrição legal imposta pelo artigo 44 do Código Penal, por ser socialmente recomendável, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários mínimos nacionais vigentes, a ser depositado no Fundo de Penas Pecuniárias da Comarca de Aracruz/ES, em sede de execução criminal. Desde já, autorizo o parcelamento em até 5 (cinco) vezes, visando à otimização dos atos processuais.

Fixo o regime inicial aberto, conforme previsto no artigo 33 do Código Penal.

Além disso, considerando os elementos constantes dos autos, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a pessoa jurídica Renova Veículos, já qualificada na peça acusatória, nas sanções previstas pelo artigo 60 da Lei Federal nº 9.605/98.

O crime previsto no artigo 46, caput, da Lei nº 9.605/98 impõe, para a pessoa física, pena privativa de liberdade (detenção de 6 meses a 1 ano) e multa. No entanto, sua aplicação à pessoa jurídica deve observar os artigos 30, 12 e 21, inciso I, da mesma lei.

Na fixação da pena-base, considera-se a gravidade do fato e a extensão dos danos. Nesse sentido, trata-se de fato de média gravidade e de baixa monta quanto à extensão dos danos.

Com base nos artigos mencionados, fixo a pena de prestação pecuniária à pessoa jurídica em 5 (cinco) salários mínimos, a serem depositados no Fundo de Penas Pecuniárias da Comarca de Aracruz/ES, em sede de execução criminal, autorizando desde já o parcelamento em até 5 (cinco) vezes, também com o objetivo de otimizar os atos processuais.”.

Voto

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os termos
do julgado
, verifico que a sentença objurgada
não carece de quaisquer reparos.

Compulsando os autos, verifico que em 26 de novembro de 2020 a equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM) constatou a operação de lanternagem e pintura automotiva em estabelecimento localizado no interior do município de Aracruz, sem a devida licença ambiental, emitindo Auto de Constatação com requerimento de regularização em 20 dias, ordem esta que não foi atendida.

No presente caso, a materialidade e autoria do delito restam evidenciadas pelos relatórios de vistoria, pelos depoimentos das testemunhas que atuaram na fiscalização e pela ausência de impugnação eficaz por parte do recorrente, que sequer apresentou algum elemento comprobatório de licença ou autorização ambiental. Destaca-se que a infração prevista no art. 60 da Lei 9.605/98 é de natureza formal, bastando a execução da conduta proibida, sem a necessidade de comprovação de efetivo dano ambiental, o que se subsume diretamente ao caso em tela.

Além disso, a conduta reiterada, mesmo após a notificação administrativa, reforça que a atividade se manteve em funcionamento com pleno conhecimento de sua ilicitude. Mesmo devidamente advertido, a permanência da conduta demonstra que não se trata de simples equívoco ou erro de avaliação, mas de escolha consciente pela continuidade da atividade sem regularização ambiental, o que impõe, com inteiro suporte legal, o reconhecimento do dolo.

Não prospera também a alegação de aplicação do princípio da insignificância. A proteção ao meio ambiente possui status de direito fundamental assegurado pelo art. 225 da Constituição Federal, exigindo tutela preventiva e repressiva, exatamente pelo risco que atividades potencialmente poluidoras representam à saúde pública, ao ordenamento urbano e à qualidade de vida. No presente caso, as denúncias de vizinhos (fls. 7/16) apontando emissão de gases e odores, com perturbação à vizinhança e possíveis danos à saúde, afasta qualquer pretensão de que a conduta seja irrelevante. Ao contrário, trata-se de conduta grave, afetando direito coletivo fundamental e ensejando reprimenda penal.

Por fim, quanto à pena, fixada em dois meses de detenção, convertida em prestação pecuniária no valor de cinco salários-mínimos, entendo que o verbete sentencial observou devidamente os critérios objetivos previstos no art. 59 do Código Penal. Não identifico qualquer erro na dosimetria, que observou a primariedade do agente, a menor gravidade comparada a crimes ambientais mais lesivos, e a proporcionalidade da sanção. A substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e o regime aberto encontram amparo legal e jurisprudencial. Inadequada seria uma medida ainda mais branda diante da conduta persistente, da ignorância voluntária à notificação e da existência de proposta de transação penal rejeitada pelo próprio acusado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença ora guerreada por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)